Tribunal: STF
Processo: RE 86238
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
CONCUBINA. PECULIO. NÃO PODE A CONCUBINA SER BENEFICIARIA DO PECULIO
DEIXADO PELO "DE CUJUS", CASADO PELO REGIME DE COMUNHAO DE BENS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.474 DO CÓDIGO CIVIL, NO SENTIDO DE QUE O
PECULIO E O SEGURO ATÉ SE CONFUNDEM, DE VEZ QUE AMBOS VISAM SOCORRER
O BENEFICIARIO EM DECORRÊNCIA DA MORTE DO SEGURADO. VOTO VENCIDO.